Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Em face da documentação acostada ao petitório de id no 22600252, defiro o benefício da justiça gratuita em favor da parte apelante, por cuidar-se de parte pobre na forma da lei. À Secretaria da Turma para que atenda à determinação constante no penúltimo parágrafo do despacho retro.